Tribunal: TJES
Processo: 5005989-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005989-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO LUCAS LAFAETE DE AQUINO
COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DIGITALIZAÇÃO. PERDA DO OBJETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Lucas Lafaete de Aquino, denunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, inclusive em sua forma tentada, e por duas vezes no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso com outros agentes. O paciente encontra-se preso preventivamente há mais de dois anos, e a impetração aponta: (i) alegado cerceamento de defesa por ausência de páginas no inquérito digitalizado; e (ii) suposto excesso de prazo na formação da culpa. Pleiteia-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta ausência de páginas no inquérito policial comprometeu o exercício da ampla defesa; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A certidão juntada aos autos atesta a regular digitalização do inquérito policial, caracterizando a perda do objeto quanto à alegação de cerceamento de defesa.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite flexibilidade nos prazos processuais penais, com base no princípio da razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto.

5.
A alegação de excesso de prazo não prospera, pois não foi demonstrada desídia do juízo de origem na condução do feito, tratando-se de processo complexo e com pluralidade de réus.

6.
A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, alinhada aos pressupostos legais e à jurisprudência consolidada, com destaque para a necessidade de garantia da ordem pública.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não se sobrepõe à necessidade da prisão preventiva quando devidamente justificada.

8.
As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para a tutela dos bens jurídicos em risco no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de certidão que atesta a regular digitalização do inquérito policial afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de peças no processo eletrônico.

2. A prisão preventiva regularmente fundamentada e justificada pela gravidade concreta dos delitos e pela necessidade de garantia da ordem pública afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

3. A aplicação do princípio da razoabilidade permite a relativização dos prazos processuais penais, desde que inexistente desídia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, arts. 14, II; 29, caput; 69, caput; 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 7.12.2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.2.2023, DJe 27.2.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 8.3.2022, DJe 14.3.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PEDRO LUCAS LAFAETE DE AQUINO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, cometido, em tese, em desfavor de VITOR HUGO GOMES DA SILVA, no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido, em tese, em desfavor de YGOR VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, este por 02 (duas) vezes, na forma do art. 29, caput, c/c art. 69, caput, ambos do Código Penal.

Sustenta o cerceamento de defesa em razão da ausência de páginas no inquérito policial, face a digitalização do caderno processual.

Além disso, pleiteia o excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente se encontra preso há mais de dois anos, sem a realização da audiência de instrução.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no

id nº 13351659
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do

decisum
constante no
id n° 13383839
.

Parecer Ministerial pelo I. Marcello Souza Queiroz, opinando pela denegação da ordem (id nº 13484640).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALOIR DA SILVA:-

Egrégia Primeira Câmara Criminal, boa tarde a todos presentes.

Trata aqui, excelência, de uma manifestação em Habeas Corpus em favor de Pedro Lucas Lafaete de Aquino. Narraremos aqui o constrangimento ilegal devido a demora, o excesso de prazo nas ações processuais, o que vem a impedir o início da instrução, bem como o cerceamento de defesa por falha e demora na digitalização completa do processo.

Excelência, Pedro Lucas é acusado de homicídio e tentativa de homicídio, o que provaremos em momento correto e que ele estava no local errado junto com a pessoa errada. Mas isso provaremos dentro dos autos.

Hoje, apresenta a vossa excelência falhas no trato processual que causaram a demora no trâmite normal da decisão. De cada decisão. Conforme o artigo 5º, no inciso 74 da Constituição Federal, é assegurado direito de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recurso. Pedro Lucas é hipossuficiente. Não tem condições de ter um advogado particular e declarou isso em sua citação nas folhas 210, devendo o Estado cumprir com seu atributo constitucional.

Em 31/05/2023, há mais de dois anos, o Ministério Público faz a denúncia; o juiz nomeia um advogado, a doutora Larissa, de forma dativa, e no dia 16/06/2023 é feita a citação do réu. Correto. Ótimo. Tramitando normalmente dentro da Primeira Vara de Linhares.

No dia 21/03/2023 faz-se a digitalização do processo. Começa aí os problemas dentro da área processual. Nomeia-se a segunda advogada da dativa porque a primeira não se manifestou. Isso em agosto de 2023; 5 meses depois, pasmem, é feita a intimação eletrônica para a advogada da Elisângela Pimenta se pronunciar se aceitam múnus de apresentar resposta a acusação, com prazo de dez dias. Cinco meses depois do juiz ter nomeado essa advogada. Faz-se a intimação. Três meses depois, excelência, é registrado o trânsito, o prazo de manifestação da Elisângela.

Então, temos aqui oito meses para uma advogada se pronunciar dentro do processo e isso não ocorreu.

Em inspeção no dia 08/07/2024 é observado pelo magistrado que faltam as folhas 18 a 66, e a partir das folhas 142 no processo, que foi digitalizado; e é determinada uma nova advogada para o caso.

Então, já temos aqui três nomeações nesse prazo. Já estamos há mais de um ano de processo dentro da Primeira Vara.

Faz-se a intimação eletrônica da doutora Bruna que, também, não se manifesta para defender o acusado. A família está preocupada. Quase dois anos sem uma defesa do réu, sem uma informação como que está funcionando esse processo. Consegue, com a Defensoria Pública, um pedido para fazer um pedido de soltura, de relaxamento de prisão, que, também, é negado pelo magistrado e o processo segue; onde o magistrado, novamente, pede para a Secretaria da Primeira Vara para poder fazer a normalização da digitalização do processo, em 9 de fevereiro de 2024. Pede-se novamente para regularização da digitalização.

Fui requisitado de forma pro bono, por isso que eu informo que o paciente não tem condições de arcar com as despesas com advogados. E aqui venho para fazer essa defesa.

Pedro Lucas nos solicita e em janeiro desse ano, de 2025, faço habilitação no processo, peço que seja feita a regularização da digitalização, conforme temos ali dentro do processo, faço esse pedido e aguardo para eu poder me pronunciar para fazer a resposta à acusação. E isso causa morosidade, e em 22 de abril, impetro esse Habeas Corpus para poder sanar esses problemas e para poder colocar em liberdade o nosso paciente, por estar ele sendo constrangido devido a vários imbróglios que aconteceram nesse período.

Se não é o desembargador pedir, como de praxe, os processos para visualizar e pedir que seja corrigida essa falha na digitalização, o processo ia continuar sem essa correção, porque o juiz pediu por duas vezes; o desembargador pediu, tem que o desembargador pedir para poder resolver o processo, foi o que aconteceu aqui.

Em 7 de maio, depois que foi feito o pedido por vossa excelência, desembargador, a Primeira Vara faz a digitalização. Com isso, ela faz a intimação para a resposta à acusação. Ignora o meu pedido de habilitação, praticamente, porque eles fazem a intimação da Defensoria Pública, não se faz a minha intimação. Como estava registrada eletronicamente para que eu fizesse a resposta à acusação, fiz a resposta à acusação. E, mais uma vez, também, eu vi ontem no processo, os prazos do Ministério Público, também, acabaram e foi respondido ontem, depois do prazo.

Então, acho que prazo é para ser cumprido, a gente está cumprindo os prazos dentro do que é solicitado.

Finalizando, excelência, temos apenas um réu. O caso não é complexo, mas a dificuldade do Estado em assegurar o direito de assistência jurídica integral e gratuita, conforme o artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, vemos, também, a integridade e a integralidade dos autos para o acesso de todo o conteúdo. Foi, praticamente, quase dois anos o processo sendo digitalizado de forma errada. E vemos aí que mostra que houve um cerceamento da defesa nesse período.

Eu aguardei por quatro meses a digitalização do processo para que eu pudesse me manifestar, e isso não foi feito.

Diante do exposto, requeremos aqui o reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional, face ao cerceamento da defesa e ao excesso de prazo nos atos processuais, para que o paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente ao alvará de soltura, podendo, enfim, ser aplicada qualquer medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Então, a Primeira Vara Criminal de Linhares relata em todos os seus despachos; a gente vê que lá que tem mais de 700 réus encarcerados; tem mais não sei quantos, tem 4 mil e poucos processos na sua Vara, enquanto Colatina tem mil e poucos, Colatina tem 1.155 e Cachoeira tem 1.275.

Tem essa disparidade dentro da Primeira Vara, só que, também, não podemos deixar que o réu fique desassistido nesse período.

Então, é o que a gente pede aqui, excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o doutor Aloir da Silva, e consultando o meu voto, gostaria de revisitar os autos, então, peço o retorno dos autos e trago na próxima sessão.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
PEDRO LUCAS LAFAETE DE AQUINO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, cometido, em tese, em desfavor de VITOR HUGO GOMES DA SILVA, no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido, em tese, em desfavor de YGOR VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, este por 02 (duas) vezes, na forma do art. 29, caput, c/c art. 69, caput, ambos do Código Penal.

Sustenta o cerceamento de defesa em razão da ausência de páginas no inquérito policial, face a digitalização do caderno processual.

Além disso, pleiteia o excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente se encontra preso há mais de dois anos, sem a realização da audiência de instrução.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O impetrante alega que resta configurado o excesso de prazo no presente caso, contudo não verifico a existência do mesmo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente
,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, ressalto que quanto ao pedido de cerceamento de defesa, ante a ausência da digitalização de páginas do inquérito policial, foi colacionada aos autos a certidão (ID 13477701), atestando a correção na digitalização do processo. Logo, quanto a este pedido, resta caracterizada a perda do objeto.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005989-29.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PEDRO LUCAS LAFAETE DE AQUINO

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PEDRO LUCAS LAFAETE DE AQUINO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa,
na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, cometido, em tese, em desfavor de VITOR HUGO GOMES DA SILVA, no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido, em tese, em desfavor de YGOR VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, este por 02 (duas) vezes, na forma do art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal.

S
ustenta o cerceamento de defesa em razão da ausência de páginas no inquérito policial, face a digitalização do caderno processual.

Além disso, pleiteia o excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente se encontra preso há mais de dois anos, sem a realização da audiência de instrução.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O impetrante alega que resta configurado o excesso de prazo no presente caso, contudo não verifico a existência do mesmo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente
,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, ressalto que quanto ao pedido de cerceamento de defesa, ante a ausência da digitalização de páginas do inquérito policial, foi colacionada aos autos a certidão (ID 13477701), atestando a correção na digitalização do processo. Logo, quanto a este pedido, resta caracterizada a perda do objeto.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)